Tribunal: TJBA
Processo: 8071521-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Agravo Interno n. 8071521-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Agravante: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER Agravado: VALMIR SOUZA CALMON Advogado(s): WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM APLICABILIDADE DE TAXA SUPERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a revisão das taxas de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado, ante a ausência de provas pela instituição financeira de que a elevação da taxa se justificaria pelas peculiaridades da contratação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão monocrática poderia ter sido proferida com base no art. 932, IV, "b", do CPC e no art. 162, XVIII, do RITJBA; (ii) se a revisão da taxa de juros com base na taxa média de mercado, na ausência de comprovação da taxa pactuada, está de acordo com a jurisprudência do STJ; (iii) se a restituição dos valores pagos deve seguir a modulação de efeitos fixada no EAREsp n. 676.608/RS. III. Razões de decidir 3. Alegação de descabimento de decisão monocrática rejeitada, uma vez que o julgamento se deu nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC, e do art. 162, XVIII, do RITJBA, em conformidade com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. No mérito, embora a jurisprudência do STJ reconheça a necessidade de análise do caso concreto para a revisão da taxa de juros, a ausência de prova da taxa efetivamente pactuada impõe a aplicação da taxa média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ. 5. A simples alegação de risco da operação não se revela suficiente para justificar a aplicação de taxas significativamente superiores à média de mercado, sendo ônus da instituição financeira demonstrar os fatores concretos que justificariam essa onerosidade excessiva. 6. Aplicação correta da modulação dos efeitos para repetição do indébito, conforme fixado no EAREsp n. 676.608/RS, do STJ, determinando restituição simples para valores pagos até 30.03.2021 e em dobro para os montantes pagos após essa data. 7.Advertência à parte recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa por comportamento protelatório, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração de argumentos já exaustivamente analisados. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a decisão monocrática do relator para negar provimento a recurso contrário a entendimento consolidado em recurso repetitivo pelo STJ, conforme previsão expressa no CPC e no regimento interno do tribunal. 2. Não demonstrada a pactuação da taxa de juros aplicada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do STJ.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, "b", 1.026, § 2º; RITJBA, art. 162, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; EAREsp n. 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº. 8071521-11.2024.8.05.0001, sendo Agravante a Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e Agravado Valmir Souza Calmon, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator